Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CARBOXIMALTOSE FÉRRICA). DEVER DO ESTADO. RESP 1.657.156/RJ (TEMA STJ 106).
É dever do Estado fornecer medicamento a quem dele necessita e não possui condições para adquiri-lo, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde, mormente, como no presente caso, quando comprovada, por meio de laudo médico, sua imprescindibilidade, ineficácia do tratamento ofertado pelo SUS e o registro do medicamento na ANVISA.